Tribunal: TJDFT
Processo: 0703517-07.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703517-07.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALBERTO BATISTA PEREIRA RECORRIDO: MARCO ANTONIO DA SILVA HOSKEN, CAMILLO HOSKEN NETO D E C I S Ã O Trata-se de petição na qual o recorrente pede a reconsideração da decisão de id 42956642, que não conheceu do recurso inominado interposto, por intempestividade. Na forma do artigo 2o da Portaria Conjunta 132, de 09 de novembro de 2022, do TJDFT, os prazos processuais, judiciais e administrativos que, porventura, iniciaram-se ou completaram-se em dias de jogo da seleção brasileira, durante o Campeonato Mundial de Futebol de 2022, ficaram prorrogados automaticamente para o primeiro dia útil subsequente. O prazo para a interposição do recurso inominado, conforme constou da decisão de id 42956642, encerrou-se no dia 05/12/2022. Contudo, conforme o recorrente traz em sua petição, de fato, houve jogo da seleção brasileira na referida data, contra a seleção da Coreia, o que atrai a aplicação da referida Portaria. Desse modo, em juízo de retratação, reconsidero a decisão de id 42956642 para reputar o recurso inominado, interposto em 06/12/2022, como tempestivo. Intimem-se as partes acerca da decisão. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F